Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708964-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA APELADO: CAMILA ULHOA GOMES, ANDRE LUIZ ALVES MARTINS, JADER FREITAS SILVA D E S P A C H O Intime-se RG Soluções Ambientais Ltda. para se manifestar a respeito da inovação recursal em virtude da matéria contida na apelação não ter sido objeto de defesa em contestação, tampouco apreciada pela sentença, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator